Tribunal: TJDFT
Processo: 0750662-04.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0750662-04.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUCIANA VANIQUE GOMES, JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A, IOTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A RECORRIDO: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A, IOTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, LUCIANA VANIQUE GOMES DECISÃO A recorrente Luciana Vanique Gomes interpôs Recurso Inominado no dia 30/03/2024, pleiteou o deferimento da gratuidade de justiça, mas, intimada a comprovar o preenchimento dos requisitos para deferimento do benefício, manteve-se inerte (IDs 58640925 e 58996520). Assim, indefiro o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Fica a recorrente Luciana Vanique Gomes intimada a recolher o preparo, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de deserção e conhecimento, apenas, do recurso interposto pelas partes requeridas (ID 58621555). P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital